Tribunal: STF
Processo: RE 594480
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTAS: 1. PRECATÓRIO. Juros de Mora. Parcelamento. Art. 78 do ADCT. Incidência. Repercussão geral reconhecida no RE nº 590.751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21.11.2008. Foi reconhecida repercussão geral de recurso extraordinário que tenha por objeto a incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT.



    2. PRECATÓRIO. Execução. Fazenda Pública. Citação. Precatório Complementar. Repercussão geral reconhecida no RE nº 605.481, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Dje de 20.8.2010. Foi reconhecida repercussão geral de recurso extraordinário que tenha por objeto a necessidade de citação da Fazenda Pública para expedição de precatório complementar.



    3. RECURSO. Extraordinário. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Observância dos arts. 328, § único, do RISTF e 543-B do CPC. Reconsideração da decisão agravada. Agravo regimental prejudicado. Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário, devem os autos baixar à origem, para os fins do art. 543-B do CPC.